Tribunal: TJES
Processo: 0001767-92.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001767-92.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTERLEI GABRIEL AUGUSTO WESTPHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PENA APLICADA DE 3 MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando a pena concretamente aplicada (03 meses de detenção), o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

4. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 11/12/2019, e a publicação da sentença condenatória, em 08/08/2024, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional legal.

5. Configurada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal.

6. O reconhecimento da prescrição torna prejudicada a análise das teses recursais de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Declarada extinta a punibilidade do apelante. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, considerada a pena concretamente aplicada, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o prazo previsto no art. 109 do Código Penal.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 109, VI; 110, §1º; 117.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1767
-
92
.20
19
.8.08.00
07

APELANTE: WALTERLEI GABRIEL AUGUSTO WESTPHAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WALTERLEI GABRIEL AUGUSTO WESTPHAL
,

por meio do qual se insurge em face da r. Sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da r. sentença, para que o réu seja absolvido do crime pelo qual restou condenado, diante da ausência de provas da autoria delitiva. Busca, igualmente, a absolvição sob a tese de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa e o afastamento da condenação por danos morais.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos
.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Compulsando os autos, verifico a ocorrência de matéria de ordem pública que precede a análise do mérito recursal. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.

Observa-se que o recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, com a qual aquiesceu o Ministério Público, que não interpôs recurso.

A análise deve pautar-se nos seguintes marcos temporais e fundamentos legais.

A teor do que dispõe o artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, o prazo a ser considerado para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
03 (três) anos.

Cediço que para a análise da prescrição retroativa

há que se verificar, em suma, a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, uma vez que neste último termo ocorre a interrupção da contagem do prazo prescricional iniciado no primeiro, à vista do que dispõe o artigo 117 do Código Penal.

In casu
, o r
ecebimento da
Denúncia
ocorreu em
11/12/2019
e a p
ublicação da
Sentença Condenatória
ocorreu em
08/08/2024
.

Logo, constata-se que da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença houve o transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, extrapolando, destarte o aludido prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso VI, do Codex Penal.

Dessa forma, conforme bem pontuado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, operou-se a
prescrição retroativa
, com fundamento no Art. 110, §1º, c/c Art. 109, VI, ambos do Código Penal.

Diante do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das teses de mérito (absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa). Ressalte-se que a prescrição em tela, por ser da pretensão
punitiva
(e não executória), aniquila a própria sentença e todos os seus efeitos, tornando sem efeito inclusive a condenação por danos morais fixada no juízo criminal, o que atende, por via transversa, ao pleito subsidiário do apelant
e.

Ante o exposto,
DECLARO extinta a punibilidade
do apelante,
restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.